Tribunal: TJPA
Processo: 0801179-56.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801179-56.2025.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE GLICOSÍMETRO, FITAS GLICOSIMÉTRICAS E LANCETAS. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE GENÉRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DO QUANTITATIVO FIXADO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao fornecimento contínuo e gratuito de 01 glicosímetro/aparelho de glicose, 150 lancetas mensais e 150 fitas glicosimétricas mensais à paciente hipossuficiente Lindinalva Veras, conforme prescrição médica, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e fixando multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder isoladamente pelo fornecimento dos insumos de saúde pleiteados; (ii) estabelecer se a alegação genérica da reserva do possível afasta a obrigação constitucional de fornecimento dos insumos indispensáveis ao tratamento da paciente; (iii) determinar se o quantitativo de 150 fitas glicosimétricas e 150 lancetas mensais é excessivo; e (iv) verificar se a multa cominatória fixada na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever comum dos entes federativos, impondo responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios na implementação das ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer dos entes responsáveis.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS possui relevância interna entre os entes federativos, mas não afasta a legitimidade passiva do Município para responder pela prestação de saúde requerida judicialmente.

A pretensão deduzida nos autos refere-se ao fornecimento de insumos básicos indispensáveis ao controle glicêmico da paciente, inexistindo necessidade de inclusão obrigatória da União ou deslocamento da competência para a Justiça Federal.

O direito à saúde integra o núcleo do mínimo existencial e relaciona-se diretamente à dignidade da pessoa humana, à preservação da vida e à efetividade dos direitos fundamentais sociais.

A teoria da reserva do possível não pode ser invocada de forma abstrata para afastar obrigação constitucional de prestação de saúde sem demonstração concreta de impossibilidade financeira específica.

O Município não apresentou prova robusta apta a demonstrar insuficiência orçamentária concreta ou comprometimento das políticas públicas essenciais em decorrência do cumprimento da obrigação imposta.

A prescrição médica constante dos autos justifica o fornecimento mensal de 150 fitas glicosimétricas e 150 lancetas, inexistindo contraprova técnica idônea capaz de infirmar a necessidade do quantitativo fixado.

A substituição da orientação médica por critérios meramente administrativos ou econômicos exige demonstração técnica robusta, o que não ocorreu no caso concreto.

As astreintes possuem natureza coercitiva e finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo admissíveis contra a Fazenda Pública.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e adequada à natureza da obrigação e à urgência inerente ao direito fundamental tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de insumos indispensáveis à preservação da saúde, podendo o jurisdicionado demandar qualquer deles isoladamente.

A reserva do possível não afasta o dever estatal de prestação de saúde quando inexistente comprovação concreta de incapacidade financeira específica.

A prescrição médica prevalece para definição do tratamento necessário ao paciente, salvo existência de contraprova técnica idônea em sentido contrário.

As astreintes fixadas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde são cabíveis contra a Fazenda Pública e devem observar os critérios de proporcionalidade e efetividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJPE, Apelação Cível nº 0000733-29.2024.8.17.2021, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, j. 29.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801179-56.2025.8.14.0013.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
.

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para condenar o ente municipal ao fornecimento contínuo e gratuito de 01 glicosímetro/aparelho de glicose, 150 lancetas mensais e 150 fitas glicosimétricas mensais, conforme prescrição médica, em favor de Lindinalva Veras.

A sentença registrou que a tutela provisória havia determinado o fornecimento dos insumos no prazo de 48 horas, sob astreinte de R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese: ilegitimidade passiva; necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado do Pará ou inclusão deste no polo passivo; incidência da reserva do possível; excesso no quantitativo de tiras e lancetas fixado; e desproporcionalidade da multa cominatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ratificando as contrarrazões ministeriais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o Município de Capanema ao fornecimento de insumos indispensáveis ao controle glicêmico da substituída, pessoa hipossuficiente, portadora de condição clínica que demanda acompanhamento contínuo.

Da legitimidade passiva do Município

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A Constituição Federal estabelece, nos arts. 6º, 23, II, 196 e 198, que a saúde constitui direito social fundamental e dever comum dos entes federativos, a ser executado mediante rede regionalizada e hierarquizada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793 da Repercussão Geral
, firmou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial, quando necessário, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição administrativa e determinar eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, a repartição interna de atribuições no âmbito do SUS possui relevância administrativa e financeira entre os entes, mas não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo, tampouco impede que a parte vulnerável busque a tutela jurisdicional contra qualquer dos entes responsáveis.

No caso concreto, a pretensão envolve o fornecimento de insumos básicos de monitoramento glicêmico, glicosímetro, fitas e lancetas, prescritos à paciente, não se tratando de hipótese em que se evidencie, de plano, a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal ou de inclusão obrigatória da União.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Do direito à saúde e da reserva do possível

A sentença deve ser mantida.

O direito à saúde possui natureza fundamental e está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, à preservação da vida e ao mínimo existencial. Nos autos, há referência expressa à existência de prescrição médica e documentos instrutórios que embasaram a tutela de urgência e a procedência do pedido.

A alegação genérica de limitação orçamentária não é suficiente para afastar obrigação constitucional de prestação de saúde, sobretudo quando desacompanhada de prova concreta da impossibilidade financeira específica ou de demonstração de que o cumprimento da ordem judicial inviabilizaria políticas públicas essenciais.

A reserva do possível não pode ser invocada como cláusula abstrata de exoneração do dever estatal, notadamente quando em confronto com o mínimo existencial e com a necessidade de fornecimento de insumos indispensáveis ao acompanhamento de doença crônica.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL 0000733-29.2024.8.17 .2021 APELANTE: MUNICÍPIO DE PETROLINA APELADA: M. H. O. D. S. A. RELATOR: DES. ANTENOR CARDOSO SOARES JÚNIOR EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR MUNICÍPIO. CRIANÇA COM APLV. DIREITO À SAÚDE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Petrolina contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por menor impúbere representada por sua genitora, objetivando o fornecimento do "Leite Aptamil Pepti", prescrito para tratamento de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados e condenou o Município ao fornecimento do suplemento, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. O Município recorreu, invocando a teoria da reserva do possível e limitações orçamentárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Petrolina pode ser compelido a fornecer suplemento alimentar especial a criança com diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV); (ii) analisar se a invocação genérica da teoria da reserva do possível, desacompanhada de prova inequívoca da incapacidade orçamentária, é suficiente para afastar o dever constitucional de prestação do serviço de saúde essencial à proteção da vida e da dignidade da criança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para sua efetivação. 4. A jurisprudência do STF, no Tema 793 de Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde e autoriza o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências. 5. O direito à saúde, especialmente quando vinculado à integridade física e à sobrevivência de criança com diagnóstico médico confirmado, insere-se no núcleo do mínimo existencial, não podendo ser condicionado à reserva do possível sem demonstração cabal da real insuficiência de recursos. 6. O Município não apresentou provas robustas que comprovem a impossibilidade financeira concreta de cumprir a obrigação imposta, limitando-se a alegações genéricas sobre restrições orçamentárias. 7. A prescrição médica específica, aliada à hipossuficiência da parte autora e à ausência de impugnação técnica idônea, justifica a imposição da obrigação ao ente municipal. 8. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Pernambuco tem reconhecido o dever de fornecimento de leite especial, desde que comprovada a necessidade contínua e a indicação médica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Município é responsável solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, inclusive suplemento alimentar prescrito a criança com APLV, quando comprovada a necessidade e a hipossuficiência. 2. A teoria da reserva do possível não se aplica de forma genérica e exige demonstração concreta da impossibilidade financeira para afastar o dever estatal de garantir direitos fundamentais. 3. A ausência de prova robusta quanto à insuficiência de recursos impede a exclusão da obrigação estatal de fornecer tratamento essencial à preservação da vida e da saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, § 1º; 6º; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Repercussão Geral; STF, ARE 1.533.221/SE, Rel. Min. Presidente, j. 23.01.2025; STJ, AgIntnoAREsp1498607/SP, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 02/12/2019; TJPE, AP 0001029-70.2023 .8.17.2220, AP 0000618-70.2022 .8.17.2120, Des. Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, AP 0007613-72.2016.8.17 .1130, Des. Erik de Sousa Dantas Simões. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000733-29.2024 .8.17.2021, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos do voto do relator, que passa a integrar o presente julgado. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00007332920248172021, Relator.: ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2025, Gabinete do Des . Antenor Cardoso Soares Júnior)

No ponto, as contrarrazões ministeriais registram que o Município não comprovou insuficiência de dotação orçamentária apta a justificar a negativa de fornecimento dos insumos prescritos.

Portanto, não há fundamento para reforma da sentença quanto à obrigação de fazer.

Do quantitativo de tiras e lancetas

Também não prospera o pedido subsidiário de redução do quantitativo mensal.

A sentença determinou o fornecimento de 150 lancetas e 150 fitas glicosimétricas mensais, conforme especificação constante do receituário médico.

O Município sustenta que tal quantidade equivaleria a aproximadamente cinco aferições diárias e seria excessiva, mas não apresentou contraprova técnica idônea capaz de infirmar a prescrição médica ou demonstrar, concretamente, que a quantidade indicada seria desnecessária.

Em matéria de saúde, a substituição da indicação técnica por juízo meramente administrativo ou econômico somente se admite diante de prova robusta, o que não ocorreu. Como bem pontuado pelo Ministério Público, a redução pretendida sem perícia ou contraprova técnica implicaria indevida substituição da orientação médica por conveniência administrativa.

Mantém-se, pois, o quantitativo fixado.

Das astreintes

A multa cominatória fixada em
R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00
, revela-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva da medida, especialmente diante da natureza da obrigação, voltada à tutela do direito fundamental à saúde.

As astreintes não possuem caráter indenizatório, mas destinam-se a assegurar a efetividade da ordem judicial, sendo plenamente cabíveis contra a Fazenda Pública. No caso, o valor foi limitado e não se mostra exorbitante, sobretudo considerando a urgência e a essencialidade dos insumos deferidos.

Não há, portanto, razão para exclusão ou redução da multa neste momento, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo de origem, caso demonstrado excesso superveniente ou cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Intime-se.

Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026